Tribunal: TJDFT
Processo: 0009975-34.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) PROCESSO: 0009975-34.2015.8.07.0007 AGRAVANTE: ERBE INCORPORADORA 045 LTDA AGRAVADO: ANA LIDIA DE MELLO GOMES, TULIO MARCOS RODRIGUES DA CUNHA DESPACHO Homologo o pedido de desistência do agravo interno formulado por ERBE INCORPORADORA 045 LTDA no ID no 38325187, na forma do artigo 998 do Código de Processo Civil. Retire-se o presente feito da pauta de julgamento designada para o dia 2 de setembro de 2022, consoante certidão de ID no 38099486. Certifique-se o trânsito em julgado e baixem-se os autos ao órgão julgador de origem. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007